Tribunal: TJMT
Processo: 0002594-24.2017.8.11.0029
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002594-24.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANTINA NASCIMENTO FERREIRA DO SANTOS DE SOUZA - CPF: 007.587.191-24 (APELANTE), DAYANA GONCALVES ROSA - CPF: 008.698.671-64 (ADVOGADO), RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 958.743.131-68 (APELANTE), DEUZINA AMORIM DA COSTA - CPF: 604.231.531-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – ÔNUS DO AUTOR - PROVA DA POSSE E DO ESBULHO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO FUNDADA EM SOMENTE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO POSSESSÓRIA - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1 - No caso dos autos o pedido de reintegração de posse foi instruído apenas com a prova da propriedade, sem qualquer menção específica a posse ou mesmo prova nos autos de posse indireta sobre o imóvel.

2 - A autora buscou através de uma ação possessória provar domínio sobre o imóvel e obter a posse sobre o bem, entretanto imperiosa se faz a prova da posse anterior ao esbulho, o que, como já salientado, não restou demonstrado nos autos.

3 - Ao passo que da insurgência dos apelantes em sua contestação e apelação, confirmados por testemunhas ouvidas em audiência de justificação conduz na afirmação de que aqueles estão em posse do imóvel antes mesmo da efetiva doação de propriedade (ano de 2016) à requerente pelo Município. A requerente nunca teve posse do imóvel conforme se denota dos autos, a infirmar a tese de esbulho em ação.

4 - Diante de ações de natureza diversa, não há como converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória.

5 - De rigor a extinção do processo, de ofício e sem resolução do mérito, pela falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do NCPC, prejudicada resta a apelação.

6 - Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANTINA NASCIMENTO FERREIRA DO SANTOS DE SOUZA e RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS, contra a sentença de ID no 205726182, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 0002594-24.2017.8.11.0029, ajuizada por DEUZINA AMORIM DA COSTA em desfavor dos ora recorrentes, que JULGOU PROCEDENTE pretensão contida na inicial, nos seguintes termos exarados em parte dispositivo da sentença:

“Dispositivo.

Ante do exposto, com fundamento no art 561 e art. 355, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determinando a reintegração da requerente na posse do imóvel de matrícula no 7552-CRI local.

Desta feita, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais. No entanto, SUSPENDO a exigibilidade do ônus, ante a gratuidade de justiça (fls. 119/120).”

Irresignada, a parte requerida/apelante em suas razões recursais, ID no 205726183, suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide, o juízo do feito feriu direito constitucional a ampla defesa e o contraditório, ao deixar de determinar a oitiva de testemunhas requeridas em produção de provas na contestação. Que há necessidade de dilação probatória no feito.

No mérito, defendeu tese de que a sentença deixou de analisar questões primordiais como o fato dos recorrentes ter adquirido a propriedade do imóvel no ano de 1997 (anexou cópia do contrato de compra e venda e recibos), localizado à quadra 04, no 190, com área de 600m
2
e que posteriormente, o loteamento foi reorganizado pela prefeitura de Canarana, através da regularização fundiária, passando a ser localizado sob o lote no 03, quadra 15, Rua Sarandi, no Parcelamento Jardim União II. Que mantém posse do imóvel desde os idos de 1997.

Que no ano de 2015, a prefeitura de Canarana a través da Lei Municipal no 1.217/2015, normatizou informando que expediria títulos de doação em nome das pessoas que estivessem na posse, quando do cadastramento do imóvel pela prefeitura. Que mesmo em posse do imóvel, a prefeitura expediu o título de doação à apelada que jamais teve a posse do imóvel.

Que testemunhas ouvidas em audiência de justificação, afirmaram que o suposto dono (José Moreira de Jesus) vivia de favor, em posse do imóvel por mais de 17 anos, sob permissão do apelado Raimundo.

Alegou que após a morte do José Moreira, o Raimundo continuou exercendo a posse do imóvel, estando presente sempre que vinha da fazenda (local do trabalho), as vezes o fim de semana ou na possibilidade do serviço permitir.

Sustentou que a apelada não comprovou a posse, pois nunca teve. Contudo a sentença atacada somente se firmou no fato alegado pela requerente de que a posse era mantida por outra pessoa, e não pelos apelantes.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para acolher preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento do feito até o seu deslinde. Ou reforma r a sentença recorrida a fim de que seja julgada a ação improcedente.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 205726183, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANTINA NASCIMENTO FERREIRA DO SANTOS DE SOUZA e RAIMUNDO NASCIMENTO FERREIRA DOS SANTOS, que integram o pólo passivo da Ação de Reintegração de Posse no 0002594-24.2017.8.11.0029, movida por DEUZINA AMORIM DA COSTA, em trâmite à 2a Vara Cível da Comarca de Canarana, cuja sentença de mérito, julgou procedente o pedido da parte autora, constando no dispositivo sentencial o seguinte:

“...,

Ante do exposto, com fundamento no art 561 e art. 355, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determinando a reintegração da requerente na posse do imóvel de matrícula no 7552-CRI local.”

Ressalto, desde logo, que não cabe aqui qualquer discussão acerca do domínio da área por parte da requerente/apelada, vez que repita-se, a questão debatida nos autos diz respeito a questão possessória e, ainda, se ocorreu o esbulho da área por parte dos requeridos/apelantes, nos termos dispostos em artigo 927 do CPC/73 ou 561 do CPC/15.

Assim nos termos do disposto no art. 561 do CPC, o possuidor tem direito à reintegração de posse quando provar (a) a sua posse, (b) o esbulho praticado pelo réu, (c) a data do esbulho e (d) a continuação da posse, nos termos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Respeitado o entendimento do Juízo a quo, para quem “a requerente possui o poder de dispor e reaver o bem imóvel, porquanto detém o seu título.”, e que “a requerente possui aposse indireta do imóvel, bem como, se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I do CPC), ante a comprovação do esbulho exercido, ante a ausência de direito dos requeridos sobre o bem, assim como, a perda da posse, ressalvada no auto de fls. 28.”, nesta toada, vejo que escorreitamente consignou o MM. Juiz do feito, a partir do seu livre convencimento, acerca dos fatos, tendo presente o debate travado pelas partes e o acervo documental, e a qual resultou na justa procedência da ação.

O que se extrai dos autos, é que a parte apelada produziu as provas necessárias para comprovar os requisitos acima elencados, de modo que é imperioso seja mantida a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse e, consequentemente, seja o desprovimento deste apelo.

Destarte, a comprovação dos referidos requisitos, se fez presente com a prova contundente do auto, sobretudo demonstrou que autora/apelada possuiu a posse indireta do imóvel, ao passo que com a entrada clandestina dos apelantes/requeridos no local, incorreu no exercício irregular da posse, consubstanciado pelo esbulho a posse da autora.

Assim em fundamentos da r. sentença, bem consignou o Juízo a quo em deslinde da lide:

“(...);

Em eu pese os requeridos alegarem direito sobre o bem, ante a eventual exercício de posse, em processo Cód. 64753 fora salientada a ausência de comprovação do direto possessório.

Em referida ação declaratória de nulidade c/c retificação de escritura pública, não restou comprovada a posse dos requeridos. E ainda, fora ressaltada a posse exercida pelo doador do imóvel, assim como, a validade da doação e do documento público que confere a propriedade à requerente. Nesse sentido, a sentença aduziu: “insta resguardar o direito de posse exercido por José Moreira de Jesus, o qual residiu por anos no imóvel, tendo se ausentando apenas em breve período em que necessitou de cuidados especiais, antes de seu falecimento”.

“em outras palavras, o exercício da posse não restou demonstrada pelos requerentes, mas reiteradamente indicada a José Moreira de Jesus, o que coaduna com o estudo prévio realizado pela PREBFEITURA Municipal, que culminou no reconhecimento de habitação em favor destes”.

Destarte, em detida análise dos autos, verifico que restou devidamente comprovado o exercício da posse, mesmo que indireta da área pela autora, somada aos fatos e documentos dos autos de declaração de nulidade c/c retificação de escritura pública e estes, a consubstanciar que os requeridos ao adentrarem no imóvel, clandestinamente, praticaram o esbulho.

Assim, não há dúvidas de que o direito de posse da autora sobre o imóvel, à exigência, é anterior ao direito dos requeridos. Não sendo aceitável, portanto, que permaneça sobre o mesmo bem dois direitos colidente entre si.

Dessa forma, o que se extrai dos autos é que o conjunto de provas carreadas permite a afirmação segura de que a parte apelada foi esbulhada em sua posse, fato que enseja a manutenção da r. sentença combatida.

Este e. Tribunal já decidiu que a reintegração exige a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

Assim, o preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - PROVA DA POSSE – ESBULHO CARACTERIZADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Reintegração de Posse o que se discute é a situação fática existencial, de apossamento e ocupação da coisa e não o domínio propriamente dito. O conjunto probatório produzido nos autos indica que o apelado exerceu a posse mansa e pacifica da área, até ser dela destituído por meio do esbulho praticado pelos apelantes. Se presentes, no caso em exame, os requisitos exigidos pelo artigo 927 do Código de Processo Civil para que seja concedida a procedência da pretensão possessória, a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (TJMT, RAC no 4592/2009, Relator Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, data do julgamento 16/03/2009).

Com essas considerações, a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse manejada pela ora apelada DEUZINA AMORIM DA COSTA não comporta reparos.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos seus termos e fundamentos.

Deixo de ser aplicada a norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o apelante não foi condenado ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024